Tribunal: TJSP
Processo: 1500126-07.2022.8.26.0486
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRARIEDADES NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – TURMA JULGADORA QUE CONHECEU DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DEFENSIVA E, JULGANDO PRESENTES A MATERIALIDADE DOS FATOS E A AUTORIA DELITIVA, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE E O APENAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRARIEDADES NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – TURMA JULGADORA QUE CONHECEU DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DEFENSIVA E, JULGANDO PRESENTES A MATERIALIDADE DOS FATOS E A AUTORIA DELITIVA, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE E O APENAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO, OBSERVADO QUE O PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO UTILIZAR ARGUMENTAÇÃO ADEQUADA – TURMA JULGADORA QUE ANALISOU TODAS AS MATÉRIAS DEDUZIDAS NA IRRESIGNAÇÃO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS – CONTRARIEDADE EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADA – INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DECIDIDO NA VIA DOS EMBARGOS, APONTANDO-SE NO CASO ERRO DE JULGAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.